Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. FALHA DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia - omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante, em síntese, aponta vício de omissão no acórdão em relação à análise da inexistência dos danos morais fixados na sentença.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no acórdão, haja vista a embargante não ter sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Consequentemente, a referida condenação não foi objeto de impugnação no Recurso Inominado constante de ID. 47392717, não havendo falar em omissão.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.